Tribunal: TJPA
Processo: 0857133-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857133-09.2019.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: MARIA ESTRELA SOUSA DE SOUZA, OSICLEY SOUSA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. HOSPITAL INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA OPERADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de despesas médico-hospitalares, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da titular de plano de saúde e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A autora alegou que as internações do dependente da ré ocorreram durante o período de carência contratual, sustentando que, cessado o atendimento de urgência, as despesas seriam de responsabilidade da titular do plano. A sentença reconheceu o caráter emergencial do atendimento e reputou abusiva a limitação contratual superior a 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a titular do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por despesas decorrentes de atendimento emergencial realizado durante período de carência; e é admissível a cobrança direta pelo hospital quando este integra o mesmo grupo econômico da operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 impõe cobertura obrigatória nos casos de emergência, sendo o prazo máximo de carência de 24 horas, conforme art. 12, V, “c”, do mesmo diploma.

5. A Súmula 597 do STJ considera abusiva cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para atendimentos de urgência ou emergência.

6. Reconhecido o caráter emergencial da internação, revela-se indevida a transferência do ônus financeiro ao consumidor, sob fundamento de cláusula contratual limitativa incompatível com a legislação de regência.

7. Constatado que o hospital autor integra o mesmo grupo econômico da operadora do plano de saúde, inviável a fragmentação da relação jurídica para deslocar ao consumidor o risco da atividade empresarial, sob pena de esvaziamento da proteção legal conferida ao usuário.

8. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
03/03/2026 a 10/03/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Juiz convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (ID 24383937), que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de MARIA ESTRELA SOUSA DE SOUZA, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC .

Consta da inicial que a autora alegou ter a requerida firmado proposta de adesão ao “Plano de Assistência Médica – Nosso Plano DII Individual/Familiar”, administrado pela operadora Hapvida, em 22/01/2019, tendo ocorrido algumas internações do filho e dependente da requerida, OSICLEY SOUSA DE SOUZA nos períodos de 19/04/2019 a 18/05/2019 e 20/05/2019 a 03/06/2019, ainda dentro do prazo de carência contratual de 180 dias. Sustentou que, cessado o período de urgência, as despesas hospitalares passaram a ser de responsabilidade da titular do plano, totalizando R$ 197.460,49, valor cuja cobrança fundamenta a presente ação.

A sentença (ID 24383937) reconheceu que se tratava de atendimento de urgência/emergência, reputando abusiva a limitação contratual de cobertura superior a 24 horas, com fundamento no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, na Súmula 597 do STJ e nas normas da ANS, concluindo pela ilegitimidade passiva da requerida e extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 24383939), na qual sustenta, em síntese, que a apelada é titular do plano de saúde e responsável financeira pelos débitos decorrentes da negativa de cobertura, que a relação jurídica hospitalar não se confunde com o contrato de plano de saúde, e que a negativa da operadora não atinge o direito do hospital de cobrar os serviços efetivamente prestados; e que as cláusulas contratuais relativas à carência são válidas e de conhecimento da contratante.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar procedente o pedido de cobrança, com inversão do ônus sucumbencial.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (ID 24383944), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que os serviços foram prestados em situação de emergência, sendo indevida a cobrança à consumidora, bem como reiterando a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo
a quo
.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar se a apelada possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes de internação realizada em período de carência contratual, bem como se é juridicamente admissível a cobrança em face da titular do plano de saúde diante do caráter emergencial do atendimento e a recusa do plano em cobrir os custos quando da solicitação do hospital.

A sentença fundamentou-se, acertadamente, na legislação específica dos planos de saúde.

Dispõe o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98:

“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.”

Por sua vez, o art. 12, V, “c”, do mesmo diploma estabelece que o prazo máximo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência é de 24 horas.

A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação.”

No caso concreto, a própria narrativa da inicial reconhece que a internação ocorreu em caráter emergencial, circunstância que atrai a incidência da legislação protetiva e da jurisprudência consolidada.

Colaciono, ainda, jurisprudência recente e convergente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANOS MORAIS. SÚMULAS 7 E 83/ATJ. 1 . A cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1941325 PE 2021/0222919-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022).

é de se destacar que a jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica em reconhecer a abusividade de cláusulas contratuais que, sob a alegação de ausência de cobertura contratual ou de período de carência, obstam procedimentos de urgência essencialmente necessários à preservação da vida e da saúde do consumidor, por expressa violação da lei.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MENOR. QUADRO DE PNEUMONIA BACTERIANA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO . URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO A QUO REFORMADA. MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO A MEDIDA DE URGÊNCIA DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE AUTORA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se cuidando de procedimento de urgência,
a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o (a) beneficiário (a) se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998 .
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08168892920238140000 19180991, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR . PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA . CONFIGURAÇÃO. GRAVE RISCO À SAÚDE
DO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR . ATRASO DE 07 (SETE) DIAS. APLICAÇÃO DE MULTA NO MONTANTE DE R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A lei n.º 9.656/98, dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e em seu artigo 35-C dispõe que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, como o aqui analisado . Nesse mesmo sentido, a Jurisprudência tem assentado pela
impossibilidade de as operadoras de plano de saúde estabelecer períodos de carência para atendimento emergenciais e de urgência, devendo, pois, realizar o procedimento determinado pelos médicos após o prazo mínimo de 24H da contratação do plano
II- Há laudo médico diagnosticando o apelado com hidrocefalia, recebendo expressa indicação médica para a internação hospitalar para realização de cirurgia, ante as sequelas para o seu desenvolvimento neuro-psicomotor. III- No caso dos autos, mesmo havendo autorização da cirurgia, não tendo sido ela realizada em decorrência do menor ter realizado via SUS, houve um atraso no cumprimento da decisão concedida pelo Juízo Primevo e ratificada por esta magistrada em sede de Agravo de Instrumento, havendo tão somente a minoração do quantum na oportunidade, passando de $ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), com um limite para sua cobrança de R$100 .000,00. IV- O descumprimento foi de 07 (sete) dias, portanto, correta a decisão do Juízo Singular quando condenou a apelada ao pagamento no montante de R$70.000,00 (setenta mil reais), este adequado e razoável ao caso em comento, não trazendo qualquer prejuízo ao apelante e sequer enriquecimento ilícito da outra parte. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0843483-26.2018.8.14 .0301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

A apelante sustenta que a relação hospitalar é autônoma em relação ao contrato de plano de saúde e que, sendo a apelada titular do plano, deveria responder financeiramente pelas despesas.

Todavia, a própria sentença consignou que o hospital integra o mesmo grupo econômico da operadora do plano de saúde Hapvida, circunstância que impede a fragmentação artificial da relação jurídica com o consumidor.

Em se tratando de atendimento de urgência/emergência, a operadora – e, por consequência, a rede credenciada integrante do mesmo grupo – não pode impor ao consumidor a contraprestação decorrente de cláusula de carência superior ao limite legal.

A análise detida dos autos revela que a própria narrativa e elementos da inicial confirmam que o hospital, conforme a teoria da aparência, pertence à operadora de saúde Hapvida Assistência Médica Ltda.

A sentença é expressa ao consignar:

“Ao analisar detidamente os fatos indicados na exordial, fica evidente que a autora é um hospital pertencente ao mesmo grupo econômico da operadora de planos de saúde HAPVIDA [...]” (Id. 24383937).

Tal circunstância não foi infirmada de forma eficaz pela apelante em suas razões recursais (ID 24383939), limitando-se a defender a autonomia formal das relações contratuais.

A integração estrutural entre hospital e operadora, portanto, constitui premissa fática reconhecida pelo Juízo de origem com base nos elementos constantes dos autos e não especificamente impugnada por prova robusta em sentido contrário.

Essa realidade impede a compartimentalização artificial da relação jurídica para fins de transferência do risco empresarial ao consumidor.

Permitir que o hospital, pertencente ao mesmo conglomerado econômico, promova a cobrança judicial sob fundamento contratual já reputado abusivo equivaleria a esvaziar a eficácia normativa do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

Assim, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva da requerida e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado, observados os parâmetros do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 24383937), consignando apenas a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

À Secretaria para as providências de praxe.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Servirá a presente decisão como
mandado/ofício
, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 10/03/2026